Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700015-53.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: FRG COMERCIAL DE CALCADOS LTDA, ILDEU ASSIS SOBRINHO, MARIA APARECIDA PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em ciência à petição Id. 3463723, na qual se requer a desistência do presente recurso, verifico que, dentre os poderes conferidos ao advogado peticionante na procuração Id. 111758522 dos autos de origem, não consta expressamente o poder especial de desistir de recurso, nos moldes do art. 105 do CPC. Intime-se a parte agravante para que regularize a representação processual. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora